Tribunal: TJES
Processo: 5003826-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003826-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: HELIVELTO DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
COBRANÇA INDEVIDA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PARCELAS COBRADAS JÁ QUITADAS –

ASTREINTES – RAZOABILIDADE -

AGRAVO DE INSTRUMENTO

IM
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. A fim de que seja possível o deferimento da liminar autoral pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A própria agravante confirma expressamente em seu recurso que
“
c
onforme se verifica do contrato da parte agravada, o débito principal, contrato principal, fora devidamente quitado”.
Prossegue o banco agravante questionando única e tão somente o suposto não pagamento da parcela nº 8 (postergada pela renegociação do período de pandemia). Ocorre que a cobrança enviada ao agravado e o aviso de eventual negativação se referem às parcelas 12, 21 e 50, cujo pagamento não é negado pela recorrente.

3. A liminar deferida na origem se limita apenas a determinar que a agravante se abstenha de cobrar e inscrever o agravado em cadastros de proteção ao crédito relativo especificamente às parcelas 12, 21 e 50 – reconhecidamente quitadas – e não à parcela nª8 (“contrato Covid”).

4. Tem-se por configurada, pois, a probabilidade do direito do autor e, da mesma forma, o risco de dano grave consubstanciado no prejuízo advindo de sua indevida inscrição em cadastros de inadimplentes, autorizando, assim, o deferimento do pedido liminar tal como operado pelo juízo a quo.

5. Com relação às astreintes, verifica-se que,
in casu,
além de não se observar qualquer grave prejuízo, considerando o valor da multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao total de R$10.000 (dez mil reais), frente ao gigantesco porte econômico do recorrente, instituição financeira, tem-se que apenas haveria incidência de qualquer valor a título de astreintes em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança depende unicamente da conduta a ser adotada pelo próprio banco.

6. Diante do julgamento final do Agravo de Instrumento, caracterizada está a ausência superveniente do interesse recursal quanto à liminar indeferida.

7. Recurso de Agravo de Instrumento improvido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003826-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVAD
O
:
HELIVELTO DE OLIVEIRA MENDES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Não Fazer e Indenizatória ajuizada por
HELIVELTO DE OLIVEIRA MENDES
em face do
BANCO VOLKSWAGEN S/A
colimando a declaração de inexistência de débitos e a interrupção da cobrança de determinadas parcelas de financiamento, bem como indenização por danos morais.

Narra a exordial que
“
no o dia 01/07/2019, o requerente firmou um contrato de crédito bancário com a requerida sob o nº 0042201151 para financiar um veículo da marca Volkswagen, modelo: Delivery 11.180 4x2 DIES, ano/fabricação: 2019/2020, chassi: 9535V6TB3LR007740, cor: prata imperial, no valor de R$ 128.896,60 (cento e vinte e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)”.

Em razão da pandemia de Covid-19, a requerida, ora agravante, possibilitou que algumas parcelas tivessem suas datas de vencimento postergadas, o que foi aceito pelo autor, ora agravado, com relação à parcela nº8, cujo vencimento foi alterado de 29/04/20 para 29/07/24.

Posteriormente, o agravado foi surpreendido com a cobrança e aviso de possível negativação pelo atraso de três parcelas (nº12, 24 e 50). Tais parcelas, contudo, já se encontram devidamente quitadas.

O juízo de origem deferiu o pedido liminar para “
determinar

que o banco requerido se abstenha de incluir o nome do requerente no cadastro de maus pagadores (SPC e SERASA), protestar nos cartórios de registros, assim como seja proibida de adotar qualquer cobrança ou medidas constritivas
acerca dos títulos referidos, no contrato de nº. 42201151, sendo esse: parcela 12 (29/08/2020), parcela 21 (29/05/2021) e parcela 50 (29/10/2023)
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Irresignado,
BANCO VOLKSWAGEN S/A

interpôs este Agravo de Instrumento (Id 7815335) sustentando, em síntese, que:
I)
não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar autoral;
II)
em 2020, a parte agravada firmou “Contrato Covid nº 44253671”, prorrogando a parcela nº8 do contrato principal de financiamento do veículo para o final do contrato, o que não significa a sua quitação;
III)
o valor da multa cominada em caso de descumprimento da medida liminar deve ser reduzido.

A decisão de Id 7889712 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da liminar autoral pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, tem-se por incontroverso que, em suas razões recursais, a agravante aduz de forma superficial
“
que não houve quitação do contrato covid, estando em aberto. Assim, a negativação é devida, tendo em vista a ausência de pagamento pela agravada”.

Nos termos da explicação apresentada pelo próprio banco o referido “Contrato Covid” se trata do adiamento do vencimento de determinada parcela para o final do contrato.

A parcela postergada se trata da mensalidade nº8, com vencimento originalmente para 29/04/20, consoante boleto de Id 36183592.

Ocorre que, com a repactuação da referida parcela, a mesma passou a ter data de vencimento em 29/07/24, conforme boleto acostado em Id 36183593.

Referida data constituía, à época do ajuizamento da ação de origem (10/01/24), momento futuro, de modo que a eventual negativação do nome do agravado pelo não pagamento de tal parcela se revelava, por óbvio indevida.

Hoje, muito embora a data de vencimento se encontre superada e não tenha sido apresentada qualquer informação a respeito de seu pagamento, tem-se que a verificação de tal fato é irrelevante para a análise da decisão recorrida, uma vez que a liminar deferida limitou-se tão somente a determinar que a instituição financeira se abstivesse de cobrar e efetuar restrições
relativas especificamente à “
parcela 12 (29/08/2020), parcela 21 (29/05/2021) e parcela 50 (29/10/2023)”
,
não havendo, portanto, qualquer impedimento quanto à parcela de nº8.

Posto isso, faz-se necessário destacar que a notificação de cobrança enviada pela agravante sequer se refere a tal prestação [nº8], mencionando, em verdade, apenas as parcelas nº12, 21 e 50, conforme Id 36183591, e cujos comprovantes de pagamento constam dos Id’s 36183594, 36183595 e 36183596 dos autos de origem.

Ademais, ainda que assim não fosse, não se pode ignorar que a própria agravante confirma expressamente em seu recurso que
“
c
onforme se verifica do contrato da parte agravada, o débito principal, contrato principal, fora devidamente quitado”
(Id 7815335, fl.5)
.

Prossegue o banco agravante questionando única e tão somente o suposto não pagamento da parcela nº8 (postergada pela renegociação do período de pandemia), com se pode observar:

Ocorre que, em 2020, a parte agravada firmou contrato covid, nº 44253671, prorrogando as parcelas nº 8 para o final do contrato. Uma vez realizado a renegociação COVID é gerado um outro contrato com número distinto e independente do contrato principal.

Logo, a quitação integral de um contrato não significa quitação do outro.

Com isto, resta evidente que não houve quitação do contrato covid, estando em aberto. Assim, a negativação é devida, tendo em vista a ausência de pagamento pela agravada.

Ocorre que, conforme já mencionado, a cobrança enviada ao agravado e o aviso de eventual negativação se referem às parcelas 12, 21 e 50, cujo pagamento não é negado pela recorrente.

A liminar deferida na origem se limita apenas a determinar que a agravante se abstenha de cobrar e inscrever o agravado em cadastros de proteção ao crédito relativo especificamente às parcelas 12, 21 e 50 – reconhecidamente quitadas – e não à parcela nª8 (“contrato Covid”).

Tem-se por configurada, pois, a probabilidade do direito do autor e, da mesma forma, o risco de dano grave consubstanciado no prejuízo advindo de sua indevida inscrição em cadastros de inadimplentes, autorizando, assim, o deferimento do pedido liminar tal como operado pelo juízo a quo.

Por fim, com relação às astreintes, verifica-se que,
in casu,
além de não se observar qualquer grave prejuízo, considerando o valor da multa fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao total de R$10.000 (dez mil reais), frente ao gigantesco porte econômico do recorrente, instituição financeira, tem-se que apenas haveria incidência de qualquer valor a título de astreintes em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança
depende
unicamente
da conduta a ser adotada pelo próprio banco.

Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recuso.

Considerando que o julgamento do Agravo de Instrumento caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno (Id 9296636).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.